Tribunal: TJPA
Processo: 0819778-19.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819778-19.2024.8.14.0000

PACIENTE: ALEXSANDRO RODRIGUES DA SILVA

IMPETRANTE: GUSTAVO ROSSI GONCALVES

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0819778-19.2024.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0815614-85.2024.8.14.0040

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PACIENTE: ALEXSANDRO RODRIGUES DA SILVA

IMPETRANTE: DR. GUSTAVO ROSSI GONÇALVES- OAB/PA 25.937

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

CAPITULAÇÃO PENAL: ART. 33 DA LEI 11.343/06

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP PRESENTES. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor de ALEXSANDRO RODRIGUES DA SILVA contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, que decretou e manteve sua prisão preventiva nos autos do processo nº 0815614-85.2024.8.14.0040.

2.

O impetrante alega constrangimento ilegal pela ausência de fundamentação idônea no decreto prisional, defendendo que o paciente é primário, possui residência fixa e exerce atividade laboral lícita, não representando risco à ordem pública.

3.

Sustenta que a decisão judicial se baseou em argumentos genéricos e que a prisão poderia ser substituída por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está devidamente fundamentada, em observância ao art. 312 do CPP; e (ii) estabelecer se é cabível a substituição da custódia cautelar por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A prisão preventiva foi decretada com base na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de substancial quantidade de entorpecentes, incluindo “oxi” e “cocaína”, além de materiais utilizados na comercialização das drogas. A decisão judicial fundamentou-se na necessidade de garantir a ordem pública e evitar a reiteração criminosa.

6.

O periculum libertatis está demonstrado pela natureza do delito e pelo fato de o paciente já responder a outros processos criminais, indicando risco de reiteração delitiva.

7.

As condições pessoais favoráveis, como residência fixa e primariedade, por si sós, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes elementos concretos que justifiquem a medida, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

8.

A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas não se mostra viável, pois a gravidade do delito e a periculosidade do agente exigem a manutenção da custódia para garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública e prevenir a reiteração criminosa, especialmente em casos de tráfico de drogas com apreensão relevante de entorpecentes.

2.

Condições pessoais favoráveis do réu não afastam a prisão preventiva, quando presentes elementos concretos que justifiquem sua manutenção.

3.

A substituição da custódia por medidas cautelares diversas é inviável quando demonstrado que a prisão é a única medida eficaz para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, HC nº 0819044-39.2022.8.14.0000, Rel. Des. Maria Edwiges de Miranda Lobato, Seção de Direito Penal, j. 24/02/2023; STJ, RHC nº 128.980/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 01/12/2020.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade,
conhecer

do
Habeas Corpus
impetrado e no mérito,
denegar
a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador ____________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0819778-19.2024.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0815614-85.2024.8.14.0040

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PACIENTE: ALEXSANDRO RODRIGUES DA SILVA

IMPETRANTE: DR. GUSTAVO ROSSI GONÇALVES- OAB/PA 25.937

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

CAPITULAÇÃO PENAL: ART. 33 DA LEI 11.343/06

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com Pedido Liminar impetrado em favor de ALEXSANDRO RODRIGUES DA SILVA, contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, nos autos do processo nº 0815614-85.2024.8.14.0040.

Relata, de forma sucinta, que o paciente foi preso preventivamente com base na necessidade de continuidade das investigações criminais. No entanto, argumenta que, desde o início das apurações, o coacto tem colaborado com as autoridades e se mantido à disposição da Justiça.

Afirma que não há indícios de fuga, obstrução da justiça ou risco à ordem pública, razão pela qual sustenta que a manutenção da prisão preventiva viola os princípios constitucionais da presunção de inocência e da dignidade da pessoa humana, previstos nos artigos 1º, III, e 5º, LVII, da Constituição Federal.

Alega que a decisão que manteve a segregação carece de fundamentação concreta, baseando-se em argumentos genéricos sem demonstrar a necessidade específica da medida. Defende a viabilidade da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, ressaltando que o paciente é réu primário, possui bons antecedentes, residência fixa e exerce atividade laboral lícita.

Diante disso, requer a concessão de liminar para a imediata expedição do alvará de soltura. No mérito, pleiteia a concessão definitiva da ordem, com a revogação da prisão preventiva, ou subsidiariamente a imposição de medidas cautelares alternativas.

Recebidos os autos, a Desembargadora Vânia Lúcia Silveira indeferiu a liminar pleiteada e solicitou informações à autoridade apontada como coatora, bem como manifestação ministerial.

O Juízo originário atendeu

na data de 02/12/2024, por meio do Ofício nº. 067/2024–2VCrim-GAB (ID 23678168).

O Órgão Ministerial se manifestou
pelo não conhecimento da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o periculum libertatis e o fumus commissi delicti, onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, visto que ao analisar as informações da autoridade coatora decisão, verifica-se que a medida preventiva está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, conforme se vê:

“(...) a) SINTESE DOS FATOS Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de ALEXSANDRO RODRIGUES DA SILVA. Segundo narra a denúncia, no dia 27 de setembro de 2024, por volta das 19h00min, neste município, o indiciado ALEXSANDRO RODRIGUES DA SILVA foi preso por estar mantendo em depósito para expor a venda 11 (onze) pedras da substância entorpecente conhecida como “oxi”, e 04 (quatro) sacos contendo a substância entorpecente conhecida como “cocaína”, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, eis que a substância é entorpecente, conforme Convenção única sobre entorpecente de 1961 (Decreto nº 54.216/64), podendo causar dependência física e/ou psíquica a quem dela fizer uso, estando relacionada na Lista de Substâncias Entorpecentes de Uso Proscrito no Brasil, constante da Portaria SVS/MS nº 344/98, bem como na Resolução ANVISA/MS RDC nº 36/11. Na data e hora acima mencionadas, uma guarnição policial estava realizando ronda, quando foi informada de que dois indivíduos que estavam em uma motocicleta POP 100, cor branca, haviam subtraído um aparelho celular nas proximidades da Escola Fernando Pessoa, no bairro dos Minérios. Ao realizarem diligências, os policiais avistaram uma motocicleta com as mesmas características no interior de uma vila de kitnets, localizada na Rua Nova Conquista. Na ocasião, os policiais abordaram ALEXSANDRO RODRIGUES DA SILVA, que estava ao lado do veículo. Em seguida, realizaram a busca pessoal, tendo sido encontrado na capa de seu aparelho celular, um saco ziplog contendo substância similar ao pó de cocaína. Na ocasião, este confessou aos policiais que estava comercializando drogas e que o restante das substâncias entorpecente estavam na mochila que estava pendurada na parede da área de acesso ao kitnet. Ato contínuo, encontraram no interior da mochila 09 (nove) pedras de "oxi", em um saco cinza, 02 (duas) pedras de "oxi", sem embalagem, 02 (dois) sacos ziplog com substância similar a "cocaína", 02 (dois) sacos ziplog contendo a substância similar a pedra de "cocaína", uma balança de precisão, uma faca, uma tesoura média, além de dois aparelhos celulares, uma máquina de cartão de crédito/débito do Mercado Pago, diversos sacos ziplog para embalar as drogas, e a quantia de R$ 698,00 (seiscentos e noventa e oito reais). b) EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA PRISÃO Da última decisão que reanalisou a necessidade da manutenção da prisão dos réus, destaco o seguinte: Da análise dos autos, verifico que o réu foi preso em flagrante em 27/09/2024, por estar trazendo consigo, supostamebte, para expor a venda 11 (onze) pedras da substância entorpecente conhecida como “oxi”, 02 (duas) embalagens de pó da substância entorpecente conhecida como "cocaína" , e 02 (duas) embalagens contendo pedras de "cocaína". Entendo que a manutenção da custódia cautelar se faz necessária, considerando os argumentos apresentados pelo Ministério Público, em consonância com a jurisprudência pátria e o entendimento doutrinário majoritário. Apesar dos argumentos da defesa, as circunstâncias da prisão em flagrante demonstram a materialidade e os indícios de autoria do crime em questão. A prisão preventiva, como medida cautelar, visa garantir a eficácia de futuro provimento jurisdicional, o qual se tornaria inócuo caso o réu permaneça em liberdade. A decretação da prisão preventiva se baseia nos requisitos de fumus comissi delicti e periculum libertatis, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, os quais, no presente caso, estão demonstrados. Conforme demonstrado nos autos, o requerente foi preso em flagrante delito portando 11 (onze) pedras de "oxi", 02 (duas) embalagens de pó e 02 (duas) embalagens contendo pedras de "cocaína", sem autorização legal, configurando a materialidade e os indícios de autoria do crime de tráfico de drogas. A liberdade do requerente coloca em risco a ordem pública e a aplicação da lei penal, pois demonstra potencial risco de fuga e de reiteração criminosa, tendo em vista que o réu já responde a outros processos. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (RSTJ 06/155) e a Súm. 08 do TJPA corrobora o entendimento de que a primariedade e os bons antecedentes não impedem a decretação da prisão preventiva, caso os fatos a justifiquem. Diante do exposto, considerando a presença dos requisitos legais e a necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva. c) INFORMAÇÕES SOBRE ANTECEDENTES CRIMINAIS, PRIMARIEDADE, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE O paciente responde a outros 4 processos criminais. d) LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA CAUTELAR O nacional se encontra custodiado desde o dia 27/09/2024. e) FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCESSO Os autos foram com vistas ao Ministério Público para se manifestar sobre a resposta escrita com pedido de revogação da prisão preventiva. São essas as informações prestadas por esta Magistrada, colocando-me à disposição para quaisquer outros esclarecimentos e renovo votos de elevada estima e apreço. (...)” (Id nº 23678168 - Pág. 3). (...)”

Diante disso, não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores do decreto prisional, inexistindo, portanto, o alegado constrangimento ilegal. Assim, o argumento relacionado à fundamentação inidônea, sem razão, resta superado.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006. 1.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRENCIA.
No presente caso, verifica-se que a custódia do paciente está suficientemente fundamentada e se faz necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a garantia da ordem pública, vez que o mesmo estaria articulado com os demais flagrados Edneusa da Silva Bispo, Anderson Santo Cristiano e Rafael de Oliveira Amorim, para o transporte/guarda de elevada quantidade de material entorpecente (14 (quatorze) tabletes de pasta base de cocaína; 01 (um) saquinho contendo crack; 02 (duas) pedras de crack), existindo, ainda, informações quanto ao transporte de arma de fogo de grosso calibre.”. 2. QUALIDADES PESSOAIS FAVORAVEIS. INSUBSISTENCIA. INCIDENCIA DA SUMULA 08 DO TJE/PA. 3. ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE NÃO SERIA USUÁRIO DE DROGAS. DESCABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA, MATÉRIA QUE EXIGE REEXAME APROFUNDADO DE PROVAS INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO WRIT CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

(TJ-PA - HC: 0819044-39.2022.8.14.0000 BELÉM, Relator: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 24/02/2023, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 28/02/2023)

Ressalta-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência é de que as condições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da prisão preventiva, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária, conforme já mencionado pelo Juízo singular.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4
. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

No que concerne a aplicação de medidas cautelares substitutivas da medida segregativa ou a substituição por prisão domiciliar, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada que a segregação é necessária, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu este Tribunal, nestes termos:

HABEAS CORPUS LIBERATORIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06. 1. NULIDADE DIANTE DA AUSENCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. MERA IRREGULARIDADE. A ausência de audiência de custódia foi devidamente justificada em detrimento da falta de aparato disponibilizado para a realização do aludido. Portanto, a ausência do procedimento e não macula o decreto prisional se observadas as garantias processuais e constitucionais, como se verifica in casu.

Ademais, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva constitui novo título que justifica a constrição. 2. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. INOCORRENCIA.
O Magistrado a quo fundamentou e bem apreciou o pleito da Defesa, diante da prova da materialidade e a existência de indício suficiente de autoria, que traz elementos contundentes da prática delituosa, tendo asseverado sua convicção na garantia da ordem pública e com base nas circunstâncias fáticas do caso, diante de gravidade concreta do delito em comento, com a grave repercussão social.
3.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO.

(...)

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

(8209041, 8209041, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-02-15, Publicado em 2022-02-18)

Ante ao exposto,
conheço
do presente mandamus e no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal na prisão do paciente.

É como
voto
.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 20/03/2025